Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão Id. 66777654, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação e determinou o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de a apelação não ser conhecida.
2. O agravante alega grave situação financeira, pois teve suas contas bancárias bloqueadas, responde a diversos processos judiciais e cumpre pena em regime aberto (prisão domiciliar).
3. Afirma que a decisão agravada se baseou em declaração de imposto de renda antiga, que não reflete a sua realidade econômico-financeira atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça requerida na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário.
6. Para obter o benefício, a parte deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 98 do Código de Processo Civil.
7. A decisão agravada indeferiu o pedido com base na declaração de imposto de renda que indica vasto patrimônio financeiro, presumindo a capacidade de a parte pagar as custas processuais, de módico valor.
8. O agravante não trouxe aos autos qualquer documento ou fato novo hábil a modificar o entendimento lançado na decisão Id. 66777654.
9. Não comprovou que seus gastos habituais comprometem sobremaneira o seu orçamento a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência econômico-financeira atual, não bastando alegações sem documentos novos que modifiquem entendimento anterior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; e CPC, arts. 98 e 99, § 2°.